Tribunal: TJDFT
Processo: 0009968-65.2017.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCABIMENTO.
1. Pela teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
2. Verificado que a cobrança indevida foi manejada pela operadora do plano, que ainda incluiu o nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, não cabe afastar a responsabilidade de forma solidária pelo dano causado, máxime quando não demonstrado que a falha do serviço foi provocada unicamente pela Administradora de benefícios.
3. Consolidado na jurisprudência o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato, cujos resultados são presumidos.
4. Correto o arbitramento para a compensação do dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
5. Na responsabilidade extracontratual, os juros moratórios contam-se a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, na falta de recurso da parte interessada, deve ser mantida a incidência dos juros de mora a contar do arbitramento, a fim de evitar a indevida reformatio in pejus.
6. A devolução em dobro do indébito com base no parágrafo único do artigo 42 do CDC exige a comprovação de três requisitos cumulativos, a saber: (i) cobrança extrajudicial indevida de dívida decorrente de contrato de consumo; (ii) efetivo pagamento do indébito pelo consumidor; e (iii) engano injustificável. Por sua vez, a restituição na forma do art. 940 do Código Civil pressupõe cobrança judicial indevida e comprovação da má-fé do credor, nos termos do enunciado da Súmula 159 do STF.
7. Apelações conhecidas e não providas.